Tribunal: TJMT
Processo: 1040995-81.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040995-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA ALMEIDA ALBERNAZ - CPF: 513.036.121-00 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Eminente Relator, apresento divergência para negar provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. CONTA HACKEADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de rede social em razão de hackeamento de conta, mas fixou indenização por danos morais em valor considerado insuficiente, postulando a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso, diante da falha na prestação do serviço e dos prejuízos suportados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A prova dos autos demonstra que a conta da autora foi invadida por terceiros, que passaram a utilizá-la para aplicação de golpes, sem que a requerida adotasse medidas eficazes para impedir o acesso indevido ou solucionar o problema em tempo razoável.

5.

A inércia da plataforma, mesmo após diversas tentativas administrativas da consumidora, evidencia falha na segurança do sistema e deficiência no suporte disponibilizado.

6.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, pois houve utilização indevida da conta para fraudes, com exposição da imagem, honra e credibilidade da autora, além de angústia e insegurança pela perda de controle dos dados.

7.

A requerida não comprova excludente de responsabilidade nem demonstra adoção de providências eficazes, atraindo a incidência da teoria do risco do empreendimento.

8.

O valor fixado na origem revela-se aquém dos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos, sendo necessária a majoração para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função reparatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na segurança de conta em rede social, aliada à ausência de solução eficaz pelo fornecedor, configura defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva.

2.

O uso indevido de conta hackeada para aplicação de golpes ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

3.

O quantum indenizatório deve ser fixado conforme a gravidade do dano e os parâmetros jurisprudenciais, admitindo majoração quando insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJ-MT, RI nº 1003371-97.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29/05/2023; TJ-MT, NU nº 1043658-19.2021.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/07/2023; TJ-MT, NU nº 1066452-52.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 03/04/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, visando à majoração do valor fixado a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço da parte requerida, consistente na invasão (hackeamento) de sua conta em rede social e na ausência de solução eficaz, mesmo após diversas tentativas administrativas.

A insurgência recursal limita-se, portanto, ao quantum indenizatório arbitrado na origem.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

Assiste razão ao Recorrente.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que a conta da autora foi invadida por terceiros, que passaram a utilizá-la para a prática de golpes, circunstância que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Conforme se verifica dos documentos juntados, a autora adotou diversas medidas na tentativa de resolver a situação pela via administrativa, incluindo contato com o suporte da plataforma, envio de e-mails, registro de boletim de ocorrência e reclamação junto ao portal consumidor.gov, sem, contudo, obter qualquer solução eficaz por parte da requerida, que se manteve inerte diante da situação narrada.

Tal cenário evidencia falha na prestação do serviço, seja pela vulnerabilidade do sistema de segurança, seja pela ineficiência do suporte disponibilizado ao consumidor, o que atrai a responsabilidade civil da fornecedora, à luz da teoria do risco do empreendimento.

A requerida, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, tampouco comprovou ter adotado medidas eficazes para impedir o acesso indevido ou para restabelecer a conta da autora em tempo razoável.

A situação vivenciada ultrapassa, com clareza, o mero aborrecimento, pois envolve a indevida utilização da conta da autora por terceiros para aplicação de golpes, expondo sua imagem, honra e credibilidade perante terceiros, além da angústia e insegurança decorrentes da perda de controle sobre seus dados pessoais.

Restou comprovado, no caso dos autos, que a Recorrente
não adotou mecanismos eficazes para impedir o acesso indevido
, tampouco para suspender ou bloquear a conta após ciência das atividades suspeitas.

No que tange ao quantum indenizatório, embora o dano moral tenha sido corretamente reconhecido na origem, entendo que o valor fixado se mostra aquém dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Diante disso, reputo adequado majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que melhor se harmoniza com os precedentes desta Turma e com as peculiaridades do caso concreto, sem implicar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, já me posicionei:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. CONTA HACKEADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedente pedido formulado por usuária da rede social, determinando o pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A condenação decorreu de falha na prestação do serviço diante do hackeamento da conta da autora, utilizada por terceiros para aplicação de golpes, bem como da ausência de suporte eficaz por parte da plataforma para a solução do problema, mesmo após tentativas administrativas e judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço diante da invasão da conta da usuária e da omissão da plataforma em adotar medidas eficazes para a sua recuperação; (ii) aferir a adequação da condenação por danos morais e do valor fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por falha na prestação do serviço.
4. Restou comprovado que a conta da autora foi invadida, e, mesmo após diversas tentativas administrativas — como contato com o suporte, notificação à empresa, boletim de ocorrência e reclamação no consumidor.gov —, não houve providência eficaz por parte da plataforma, sendo o acesso restabelecido apenas por força de medida liminar.
5. A omissão da recorrente em adotar mecanismos adequados para suspender ou bloquear a conta após a ciência da atividade suspeita caracteriza falha grave na prestação do serviço, reforçando a responsabilidade da empresa pelo evento danoso.
6. A teoria do risco do empreendimento impõe ao fornecedor o dever de suportar os riscos da atividade econômica, não sendo possível transferi-los ao consumidor, especialmente quando se trata de falha de segurança em ambiente digital sob controle exclusivo da empresa.
7. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, pois sua imagem foi indevidamente utilizada por terceiros, colocando em risco sua reputação e sua fonte de renda, sendo patente o dano moral.
8. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função reparatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento ilícito.
9. Ausente demonstração de qualquer causa apta a afastar a condenação ou reduzir o montante arbitrado, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A falha na segurança da conta de usuário em rede social e a ausência de medidas eficazes para sua recuperação configuram defeito na prestação do serviço e ensejam a responsabilidade objetiva do fornecedor.
2. A utilização indevida da conta por terceiros, aliada à inércia do prestador de serviço, configura dano moral indenizável, especialmente quando comprometida a reputação ou atividade econômica do usuário.
3. O arbitramento da indenização por dano moral deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da falha ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJ-MT, RI nº 1003371-97.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29/05/2023; TJ-MT, NU nº 1043658-19.2021.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/07/2023; TJ-MT, NU 1066452-52.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 03/04/2025.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço decorrente do hackeamento da conta da usuária, utilizada por terceiros para tentativa de golpes, bem como pela ausência de suporte eficaz à consumidora.
Contrarrazões apresentadas para manutenção da sentença.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Não assiste razão a Recorrente.
Inicialmente, importa destacar que a relação entre as partes é de consumo.
O Facebook/Instagram atua como fornecedor de serviços digitais, enquadrando-se no art. 3º do CDC; a autora, usuária, é destinatária final do serviço. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva.
O processo revela que a conta da recorrida foi invadida em 02/02/2024, circunstância comprovada pelos prints de tentativas de golpes publicados pelos criminosos (Id.321320427).
A Recorrida logrou êxito ainda em demonstrar que tentou resolver a situação de forma administrativa, tendo notificado a Recorrente e tentado recuperar a conta por meio do suporte, todavia, sem êxito. Ademais, registrou boletim de ocorrência, e reclamação na plataforma do consumidor.gov, contudo, a Recorrente se manteve inerte.
Tais documentos demonstram que a autora, apesar de todas as tentativas, não obteve retorno útil do suporte da recorrente, encontrando solução apenas após deferimento de medida liminar judicial que determinou a recuperação do acesso.
Diante do exposto, caracterizada está a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. Nesse sentido é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. CONTA HACKEADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que determinou a reintegração da conta hackeada da autora na rede social Instagram e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente ao permitir o hackeamento da conta da autora e não adotar medidas eficazes para sua recuperação; (ii) analisar a adequação da condenação por danos morais e do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor pelo serviço prestado é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a falha na segurança e a demora na solução do problema caracterizam defeito na prestação do serviço.
4. A recorrente não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes para evitar o hackeamento ou recuperar a conta da usuária de forma célere, configurando negligência.
5. A dificuldade da autora em reaver sua conta e a utilização indevida de sua imagem por terceiros para aplicar golpes causaram-lhe dano moral, caracterizando violação aos direitos da personalidade.
6. O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o prejuízo e desestimular condutas semelhantes por parte da recorrente.
7. O recurso não trouxe elementos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida na íntegra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A falha na segurança de conta de usuário em rede social e a ausência de medidas eficazes para sua recuperação caracterizam defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor.
2. O hackeamento da conta, aliado à inércia do prestador do serviço, pode configurar dano moral indenizável, quando evidenciado prejuízo à imagem e sofrimento à vítima.
3. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e seus impactos ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJ-MT, RI nº 10033719720228110002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29/05/2023; TJ-MT, NU nº 1043658-19.2021.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/07/2023.
(N.U 1066452-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).”
Restou comprovado, no caso dos autos, que a Recorrente não adotou mecanismos eficazes para impedir o acesso indevido, tampouco para suspender ou bloquear a conta após ciência das atividades suspeitas.
Aplicável, ainda, a teoria do risco do empreendimento, pela qual quem aufere lucro com a atividade deve suportar os riscos dela decorrentes, não sendo possível transferi-los ao consumidor.
Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento de falha na prestação do serviço, a ensejar reparação civil, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O fornecedor responde objetivamente, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
A situação vivenciada pelo autor extrapola em muito o mero aborrecimento, pois a Recorrida utilizava a conta para auferir a sua renda como confeiteira, e ainda, buscou resolver a situação de forma administrativa, sem lograr êxito.
O constrangimento é evidente, visto que, criminosos se passaram pela autora, expondo sua credibilidade e colocando em risco seu pequeno negócio.
Em relação ao quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo que se encontra em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter reparatório quanto pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, monocraticamente.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Relator
(N.U 1007880-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).”

Assim, considerando a gravidade do ato ilícito, a intensidade da ofensa, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, verificados os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
com o fim reformar a sentença majorando os danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se a sentença quanto o mais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026